Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Não há legitimidade do sócio para constar em execução fiscal, cujo título fora constituído em processo administrativo sem a inclusão deste. Além disso, tratando-se de sócio minoritário e sem poder de gerência e administração da empresa, restam afastados os requisitos do art. 135 do CTN, inviabilizando atribuir-lhe responsabilidade pelo débito tributário da sociedade.
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, §§ 2o a 7o, do CPC, podendo arbitrar valor em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC.
3.. Remessa necessária e apelação voluntária conhecidas e providas em parte.